Tribunal: TJDFT
Processo: 0706110-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706110-62.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILA QUERINO DE MORAIS RECORRIDO: JOÃO PEDRO DA COSTA BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO DESIGNAÇÃO. DISPENSABILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI DE LOCAÇÕES. DESINTERESSE DO AUTOR NA AUTOCOMPOSIÇÃO. REVELIA DA RÉ. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. INÉRCIA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela ré/locatária contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão do autor/locador para declarar a rescisão do contrato de locação, confirmar a medida liminar de despejo, e condenar a apelante ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos e vincendos. Pretende a recorrente a declaração de nulidade da r. sentença no ponto em que decretou sua revelia, ao argumento de ausência de realização da audiência de conciliação, e, por conseguinte, de abertura de prazo para apresentação de contestação. 2. A ação de despejo decorrente do inadimplemento dos encargos locatícios rege-se pelo procedimento especial disciplinado na Lei de Locações, submetendo-se, apenas de modo subsidiário, às disposições do procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil (exegese dos arts. 59, caput, e 79, da Lei n. 8.245/91 c/c art. 1.046, § 2o, do CPC). Dada a sua especialidade e regência por lei específica, a ação de despejo não contempla a obrigatoriedade de realização da audiência de conciliação disciplinada no art. 334 do CPC, sobretudo quando o locador/demandante já demonstrou inequívoco desinteresse na sua realização. Precedentes. 3. A ausência de designação de audiência de conciliação não tem por consequência necessária a desconstituição da sentença combatida, porquanto a nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme dispõe o art. 282, § 1o, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos. Se, apesar de devidamente citada, a locatária/apelante deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação da contestação, a decretação da revelia é medida que se impõe (art. 344 do CPC). 4. Haja vista a dispensabilidade da designação de audiência de conciliação no presente caso, a inexistência de prejuízo pela sua não realização, e a inércia da ré/recorrente quanto à apresentação de contestação, não há falar em cerceamento do direito de defesa capaz de ensejar a cassação da r. sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 3o, §3o, 334, §8o, 303, §1o, inciso III, e 335, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser descabida a decretação de revelia, in casu, devendo o processo ser anulado, ao argumento de que a fase litigiosa apenas tem início após exauridas as tentativas de conciliação. Defende que, diante da falta de manifestação do recorrente acerca do interesse na realização de audiência de conciliação, incabível o início do prazo para a contestação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Novo exame do efeito. 2. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual, conforme ocorreu no caso dos autos. 3. No mérito, há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes. 4. Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova oral. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.968.508/PE, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022). (AREsp n. 2.574.073, Ministro Raul Araújo, DJe de 22/05/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002